Tribunal: TJBA
Processo: 0015193-53.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015193-53.2007.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA

APELADO: HERMAN SOUZA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ADELITA SODRE AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação manejado pela ré, ora agravante. A decisão recorrida fundamentou-se na ocorrência de revelia na fase de conhecimento, o que impede o réu de inovar em sede recursal sobre questões fáticas que deveriam ter sido objeto de contestação, sob pena de preclusão e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

II. Questão em discussão

A questão controvertida consiste em verificar se o réu, tendo permanecido inerte após citação regular e tendo sua revelia decretada, pode suscitar na apelação matérias de defesa estritamente fáticas (inexistência de vícios, ausência de nexo causal e quantum indenizatório), ou se tais argumentos encontram-se acobertados pela preclusão, impossibilitando o conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade e inovação recursal.

III. Razões de decidir

Ao réu revel é lícito intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, CPC). Contudo, a faculdade de produzir provas ou discutir o mérito em grau recursal limita-se a questões de direito, matérias de ordem pública ou fatos supervenientes. As razões da apelação limitaram-se a impugnar a existência dos danos e o nexo de causalidade, temas que compõem o cerne da matéria fática presumida verdadeira pela revelia (art. 344, CPC). A resistência apresentada pelo agravante apenas em fase instrutória tardia não substitui o ônus de contestar. Assim, os argumentos recursais que buscam rediscutir o mérito fático da demanda sem fundamentação em matéria de direito estrito configuram inovação insuscetível de conhecimento, mantendo-se a higidez da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É vedado ao réu revel suscitar, em sede de apelação, questões de fato que deveriam ter sido alegadas na contestação, operando-se a preclusão consumativa. 2. O recurso de apelação que se limita a rediscutir a matéria fática abrangida pelos efeitos da revelia não preenche o requisito da dialeticidade e configura inovação recursal, ensejando o seu não conhecimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 344, 346, parágrafo único, 932, III e 1.013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº. 0015193-53.2007.8.05.0080
, tendo como Agravante
FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
e Agravado
HERMAN SOUZA NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA